Tribunal: TJSP
Processo: 1000843-68.2015.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Reponsabilidade Civil do Estado decorrente de Atos de Tabeliães e registrários – Competência de uma das Câmaras da Seção de Direito Público desta Corte – Artigo 3o, l.13, da Resolução 623/13, com redação dada pela Resolução 736/16, ambos do Órgão Especial – Precedentes – Recurso não conhecido, determinada a sua redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006781
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000843-68.2015.8.26.0180, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que são
apelantes HAROLDO MATTIAZZI e FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são apelados GISLEINE APARECIDA BADAN ELEUTÉRIO e CELSO
ELEUTÉRIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, determinando-se a remessa dos autos para redistribuição à Seção de Direito
Público, por VU., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO DE
GODOY (Presidente) e JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000843-68.2015.8.26.0180 -Voto no 9453
2
Apelação no 1000843-68.2015.8.26.0180
Apelantes: Haroldo Mattiazzi e Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Recorrido: Gisleine Aparecida Badan Eleutério e Celso Eleutério
Comarca: Espírito Santo do Pinhal
Juiz de primeiro grau: Patrícia Ribeiro Bacciotti
Voto no 9453
COMPETÊNCIA RECURSAL Reponsabilidade Civil do Estado
decorrente de Atos de Tabeliães e registrários Competência de
uma das Câmaras da Seção de Direito Público desta Corte Artigo
3o, l.13, da Resolução 623/13, com redação dada pela Resolução
736/16, ambos do Órgão Especial Precedentes Recurso não
conhecido, determinada a sua redistribuição.
A r. sentença de fls. 354/363 (objeto de embargos
de declaração rejeitados às fls. 394/395), cujo relatório é adotado,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (fls. 1/12) para
condenar os vencidos HAROLDO MATTIAZZI e FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO “a efetuarem o pagamento a) do montante
de R$10.000,00 (dez mil reais) aos autores a título de compensação pelos
danos morais sofridos, sobre o qual devem incidir juros de mora de 1% ao
mês a contar da citação e correção monetária de acordo com os índices da
Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde o
arbitramento (enunciados 54 e 363 da súmula do C. STJ) e b) do montante de
R$7.500,00 pelos danos materiais causados aos autores, sobre o qual devem
incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária de acordo com os
índices da Tabela Prática do E. tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
ambos a contar do desembolso (Súmula 43 do STJ)”, além do pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, sobre o
valor atualizado da causa, tudo na proporção de 50% cada um,
entendendo o Juízo a quo que a responsabilidade da Fazenda é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000843-68.2015.8.26.0180 -Voto no 9453
3
meramente subsidiária.
Inconformados apelaram os requeridos, Haroldo, às fls.
375/383, que, de forma genérica, refutou as condenações impostas, e
a Procuradoria da Fazenda Pública do Estado às fls. 399/499, que
alega ilegitimidade passiva, aduzindo que somente o Oficial Titular do
Tabelionado, o correquerido, deve figurar no polo passivo, tendo em
vista que os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter
privado e que o dispositivo da Constituição Federal - art. 37, § 6o - a
determinar a responsabilização do Estado pelos danos que seus
agentes causarem no exercício da função não abrange os serviços
das serventias, que agem em nome próprio e por sua conta e risco.
Refuta, ainda, a aplicação dos juros, requerendo que seja
considerado julgado do Tema 810, que determina que os juros, em
caso de pagamento pela FESP, sejam fixados de acordo com o índice
da poupança, em conformidade com a Lei 11.960/09.
Recursos tempestivos.
É o relatório.
É incompetente para conhecer do recurso esta 1a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, visto interposto de ação indenizatória envolvendo matéria
pertinente à responsabilidade civil do Estado de São Paulo decorrente
de atos de tabeliães e registrários.
Impõe-se, portanto, sua redistribuição para Câmara
integrante da Seção de Direito Público desta Corte, a quem caberá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000843-68.2015.8.26.0180 -Voto no 9453
4
examinar o recurso, nos termos artigo 3o, I.7, da Resolução 623/13,
com redação dada pela Resolução 736/16, ambas do Órgão Especial
desta Corte.
“Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito) Grupos,
numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas)
Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é integrado pelas três primeiras
Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado pelas Câmaras 14a, 15a e
18a, é constituída por 18 (dezoito) Câmaras, também numeradas
ordinalmente, assim distribuídas:
(...)
I.7
-
Ações
de
responsabilidade
civil
do
Estado,
compreendidas as decorrentes de ilícitos: (Redação dada pela
Resolução no 736/2016)
a. previstos no art. 951 do Código Civil, quando imputados ao
Estado, aos Municípios e às respectivas autarquias e fundações1;
b. extracontratuais de concessionárias e permissionárias de
serviço público, que digam respeito à prestação de serviço
público, ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o desta
Resolução” (destaquei).
Por outro lado, nos termos do art. 5o, I. 29, da mesma
Resolução, compete à Seção de Direito Privado I, o julgamento de
“Ações de responsabilidade civil extracontratual relacionadas com a
matéria de competência da própria Subseção, salvo a do Estado
(Redação dada pela Resolução no 694/2015)” (destaquei).
Não é demais realçar o que foi recentemente decidido
em caso semelhante nesta Primeira Câmara:
COMPETÊNCIA RECURSAL - Responsabilidade civil do
Estado decorrente de atos de tabeliães e registrários -
Competência de uma das Câmaras da Seção de Direito
Público desta Corte
Artigo 3o, I.13, da Resolução 623/13,
com redação dada pela Resolução 736/16, ambos do Órgão
Especial desta Corte - Redistribuição determinada - Apelação
não
conhecida
(TJSP;
Apelação
Cível
1008794-68.2016.8.26.0604, Relator Luiz Antonio de Godoy,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000843-68.2015.8.26.0180 -Voto no 9453
5
Data do Julgamento: 25/04/2019).
E pela 6o Câmara de Direito Público:
“APELAÇÃO
REMESSA
NECESSÁRIA
-
Indenização
-
Responsabilidade civil - Danos materiais - Prejuízo patrimonial
decorrente da perda da propriedade em virtude de duplicidade no
registro imobiliário - Preliminar de ilegitimidade passiva que se
confunde com o mérito Prescrição não verificada - "O Estado
responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores
oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a
terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável,
nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade
administrativa", tese fixada no Tema 777 com Repercussão Geral
("leading case" - RE 842846) - Comprovação dos requisitos legais
da responsabilidade civil estatal objetiva -Dever de indenizar
configurado - Ausência de provas que demonstrem patentemente
a culpa ou o dolo do registrador, o que impossibilita a
condenação solidária do mesmo - Necessidade de ajuizamento
de ação de regresso pelo Estado de São Paulo, nos termos da
tese supracitada Juros de mora e correção monetária
devidamente aplicados pelo juízo de origem - Manutenção da r.
sentença
Recursos
improvidos”
(Apelação
no
1034623-88.2015.8.26.0506 Ribeirão Preto, Rel. Desa. Silvia
Meirelles, em 4/4/19).
Como se vê, trata-se de matéria não afeta à
competência da Seção de Direito Privado e, sim, à da Seção de
Direito Público desta Corte.
Ante o exposto, não se conhece do recurso,
determinando-se a remessa dos autos para redistribuição à Seção de
Direito Público.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator